Tribunal: TJMT
Processo: 1003701-23.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003701-23.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO MORAES DE FRANCA - CPF: 621.274.891-87 (APELADO), LUCAS SOUZA FRANCA - CPF: 067.402.441-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM PARTE.
PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. ELEMENTOS MATERIAIS E TESTEMUNHA DO USUÁRIO CORROBORAM A MERCANCIA. POLICIAIS CIVIS CONFIRMAM MONITORAMENTO PRÉVIO E DENÚNCIAS REITERADAS.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA NESTE PONTO.
RECONHECIMENTO DO CRIME DE RESISTÊNCIA
. RÉU QUE TENTOU FUGIR E OFERECEU RESISTÊNCIA ATIVA.
DOSIMETRIA
. AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA O CORRÉU, POR SER PRIMÁRIO.
REGIME FECHADO PARA O REINCIDENTE.

REGIME ABERTO E

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA O PRIMÁRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que absolveu os apelados das imputações dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, e, quanto ao segundo, também no art. 329 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:

(I)

saber se a prova constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorridos pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas;

(II)

saber se, no caso do segundo apelante, estão presentes os elementos caracterizadores do crime de resistência;

(III)

saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 aos réus.

III. Razões de decidir:

1.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo e na fase inquisitorial, confirmam que a residência dos apelados era utilizada como ponto de venda de drogas, sendo alvo de monitoramento e denúncias reiteradas.

2.

A apreensão de uma porção de pasta base de cocaína, junto a apetrechos para embalagem, cartão bancário de terceiro, bem como, a apreensão da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), com o usuário, valor usualmente cobrado por cada porção de pasta base de cocaína

3.

Inviabilidade de absolvição por insignificância, conforme jurisprudência pacífica do STJ, ainda que a quantidade apreendida seja pequena (
1,61g de cocaína
).

4.

Ausência de provas concretas que evidenciem a estabilidade e permanência do

vínculo entre os apelados para configuração do crime de associação para o tráfico.

5.

A conduta de segundo apelado ao resistir à prisão, mediante ameaça e violência, bem como, a comprovação no auto de resistência, confirmam a prática do delito previsto no art. 329 do Código Penal.

6.

Inaplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado para o apelado reincidente específico.

7.

Aplicação da minorante ao réu primário e por não haver provas de dedicação a atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a configuração do tráfico, desde que corroborado por outros elementos probatórios.”

“2. A condenação por associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.”

“3. O crime de resistência resta configurado quando o agente opõe-se ativamente à execução de mandado judicial.”

“4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável ao réu reincidente, sendo cabível ao réu primário e sem comprovação de dedicação a atividades criminosas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, II; CP, arts. 29, 61, I, 69, 107, 329,
caput;
CPP, arts. 386, VII; 593, I; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
; 35,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC: 679163/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, T6, j. 05/10/2021, DJe 08/10/2021;
STJ, HC 585979/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/08/2020, DJe 28/08/2020; STJ, AREsp 2407828/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 04/12/2024; STJ, AREsp 2658738/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJe 26/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que absolveu
Lucas Souza França
e
Leandro Moraes de Franca
das imputações previstas no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e, no caso de Lucas, absolveu também do delito do art. 329,
caput,
do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apelante ministerial sustenta, em síntese, que é indevida a absolvição em face do conjunto probatório produzido nos autos,
pugnando pela condenação dos apelados pela prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico
, e, quanto a
Lucas Souza França
, também pelo
crime de resistência
. Alega que há provas robustas da materialidade e autoria delitivas, destacando monitoramentos policiais, apreensão de entorpecentes e apetrechos, além de depoimentos de testemunhas que corroboram a prática criminosa (Id. 277242063).

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública
requereu o
desprovimento do recurso ministerial
, sustentando a inexistência de provas concretas para a condenação, destacando a ínfima quantidade de droga apreendida (
1,61g de pasta base de cocaína
) e a ausência de elementos que caracterizem a mercancia.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
, por entender demonstrada, de forma suficiente, a prática dos crimes imputados aos apelados (ID 279149860).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
que na data de 15/02/2024, por volta das 08h00min, na residência situada na Rua Francisco da Silva, n. 260, Bairro Jardim Residencial São José, nesta cidade,
os denunciados LUCAS SOUZA FRANÇA e LEANDRO MORAES DE FRANÇA foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e manterem em depósito 01 (uma) porção, perfazendo massa bruta

de 1,61 g (um grama e sessenta e um centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 141850830.

Segundo apurado, outrossim,
os denunciados LUCAS SOUZA FRANÇA e LEANDRO MORAES DE FRANÇA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe
.

São dos autos que, após receber denúncias de que estava ocorrendo o tráfico de drogas na supracitada residência, a Polícia Judiciária Civil se deslocou ao imóvel indicando,
sendo que, em vigilância, constatou a movimentação de usuários de drogas, bem como que LUCAS, no período noturno, utilizando-se de uma

motocicleta, fazia entrega de entorpecentes, e, na sua ausência, LEANDRO assumia o atendimento de usuários compradores, no imóvel
.

Em trabalho de investigação,
inclusive em diálogos com vizinhos do imóvel, constatou-se que os denunciados LEANDRO e LUCAS, respectivamente, pai e filho, estavam praticando o tráfico de drogas há anos.

Colhe-se que, no dia e hora supracitados (15/02/2024, por volta das 08h00min), os policiais realizaram o cumprimento dos mandados de busca e apreensão no 1002637-75.2024.8.11.0003 e de prisão no 2000518-43.2021.8.11.0064.01.0005-06 em desfavor de LUCAS, oportunidade em que adentraram na residência e o encontraram, que,
imediatamente tentou foragir
, porém, foi interceptado, ao passo que abordaram também o denunciado LEANDRO e o usuário de drogas, L.H.S.F.

Em busca domiciliar, os policiais apreenderam a referida porção de pasta base de cocaína, bem como diversas embalagens plásticas, 01 (uma) faca com resquícios da mesma droga,
e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, e, na posse de
LUCAS, 01 (um) cartão de crédito em nome de Lucilia A. Santos, e, com o referido usuário, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao valor de cada porção de pasta base de cocaína
(Termo de Exibição e Apreensão, ID 141849972).

Consta que LEANDRO assumiu a propriedade da droga, e, durante o trajeto à unidade policial, LUCAS se opôs à execução de ato legal
,
debatendo-se na viatura, xingando e ameaçando os investigadores, propalando que "já quebrou uma viatura, e que poderia quebrar outra
", bem como se negou a assinar a documentação acerca do cumprimento dos mandados, sendo que, interrogados, optaram pelo silêncio.

Ouvido, o usuário L.H.S.F. informou que já havia ido na casa dos denunciados para comprar entorpecentes outras vezes, nas quais foi atendido e recebeu a porção das mãos de LEANDRO, aduzindo que “todos sabem que lá é uma boca de fumo” e que LUCAS e LEANDRO vendem drogas.

Por fim, destaca-se que LUCAS é reincidente específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 2000518-43.2021.8.11.0064, Código: 7963886, Número/Ano:2021), com 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas (Autos: 0011194-55.2019.8.11.0064).

LEANDRO, de sua vez, registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos 0008953- 11.2019.8.11.0064).

Adequando-se a conduta de LUCAS SOUZA FRANÇA ao disposto no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e art. 329, caput, c/c arts. 61, I, e 69, todos do Código Penal, e a conduta de LEANDRO MORAES DE FRANÇA ao disposto no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas...”. (Denúncia – id. 277241930).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
absolvendo os réus
, ora apelados dos delitos a eles imputados na denúncia, nos termos do art.386, VII, do Código de Processo Penal (id. 277242059).

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

A insurgência ministerial se dirige contra a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que absolveu os réus
Leandro Moraes de França e Lucas Souza França
das imputações constantes nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, e, quanto ao segundo, também do art. 329 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, constata-se que os apelados foram presos em flagrante no dia 15 de fevereiro de 2024, em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva.

Na ocasião,
foi apreendida uma porção de pasta base de cocaína, pesando 1,61g, além de embalagens plásticas, uma faca com resquícios da substância e um cartão bancário em nome de terceiro
(Lucilia A. Santos, que se encontrava em Custódia na Delegacia, conforme Termo de apreensão - id. 277240987).

Também
foi abordado um usuário, que portava a quantia de R$ 20,00,
valor que os policiais afirmam ser compatível com a venda unitária da droga.

De início, é necessário enfrentar a argumentação de que a exígua quantidade de entorpecente apreendida afastaria, por si só, a configuração do tráfico de drogas.
Essa tese não se sustenta
, nem à luz da jurisprudência pátria nem, tampouco, ante o conjunto probatório coligido aos autos como será demonstrado.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm assentado entendimento firme de que a ausência de expressiva quantidade de droga não é, por si só, excludente da tipicidade do delito de tráfico, desde que existam outros elementos que evidenciem a finalidade mercantil da substância ilícita.

E é exatamente o que se verifica neste feito.

Os autos contêm depoimentos robustos, colhidos tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, de agentes da Polícia Judiciária Civil — notadamente os investigadores
Ricardo Silva Rodrigues, Lauro Evaner Corrêa e Tobias Mendonça Martins
— os quais afirmam, de forma coesa e convergente, que o imóvel onde residiam os apelados funcionava como ponto de venda de drogas há anos, sendo inclusive objeto de denúncias reiteradas e de monitoramento específico, situação que foi confirmada no dia da busca pelos vizinhos da residência.

Neste sentido, vejamos as declarações de
Ricardo Silva Rodrigues,
na fase policial:

“...
QUE em cumprimento ao mandado de prisão n°: 2000518-43.2021.8.11.0064.01.0005-06 fruto de investigação sobre tráfico de drogas, em desfavor do suspeito LUCAS SOUSA FRANÇA e mandado de busca ao local do fato (casa de LUCAS) no 1002637-75.2024.8.11.0003
, deslocamos a esta residência e ao adentrarmos nela se identificando como policiais civis de posse dos mandados ato contínuo
o suspeito LUCAS tentou fugir pelo corredor da residência

sendo contido pelos policiais onde ofereceu resistência ativa, sendo necessário o uso de algemas como já acontecido em outras ocorrências como B.O 2020.47192
causando escoriações nele.
Durante a busca foi encontrado os materiais descritos neste B.O, havia várias embalagens plásticas aparentando ser invólucros de substâncias entorpecentes com uma faca com resquícios desta substância aparentando ser pasta base de cocaína.

Durante as buscas, apareceu o suspeito LUCAS HENRIQUE que informou ser usuário de maconha informando que foi no local comprar um celular, porém estava apenas com 20,00 R$, preço comumente pago por pequenas porções de entorpecentes
, perguntado se estava indo ao local comprar drogas disse que: "não, apesar de
todos na região saberem que lá é uma biqueira
". diante deste não possuir qualquer documentação e se contradizer sobre sua identidade foi conduzido à delegacia para averiguação.
Perguntado ao pai de LUCAS suspeito LEANDRO MORAIS FRANÇA sobre a porção de substância aparentando ser pasta base encontrada, este informou ser de sua propriedade
.
Durante a condução na viatura o suspeito LUCAS continuou se debatendo, xingando os policiais, ameaçando quebrar a viatura com pesadas e se negando a assinar toda a documentação do cumprimento do mandado e mandado de prisão, informou que "já quebrou uma viatura que poderia quebrar outra
"...”. (Fase Policial – Testemunha Ricardo Silva Rodrigues – id. 277240990).

Em juízo, o policial
Ricardo Silva Rodrigues
foi enfático ao afirmar que
Lucas e Leandro
vinham sendo monitorados “há bastante tempo”, após denúncias anônimas e relatos de usuários que declararam comprar drogas com os apelados. O agente ainda ressaltou que o fluxo de usuários no local era intenso e recorrente.

Vejamos suas declarações judiciais:

“
Sim, a gente já começou, né, há um bom tempo, já são monitorados, né, visto que já diversos usuários de drogas que são acaba delatando pra gente fala que compra com eles, né, droga já é conhecido inclusive já há muito tempo já, questão até de anos já eles praticam;

com essa situação, né, inclusive com outras várias passagens,
né? Aí
recebemos também via telefone de denúncia na delegacia 197 outras diversas denúncias eh relatando também essa situação da venda de drogas naquela residência, né, pelo ‘Perninha’
,
né, e pelo filho dele (Lucas)
, né;
que as denúncias indicavam que Lucas poderia estar usando uma moto à noite para vender entorpecentes
?
Aí a gente foi fazer uma checagem da vida deles,
inclusive, encontrávamos com um mandado de prisão, né, pro Lucas pela quarta vara criminal, né, inclusive, na situação de tráfico de drogas também
, né; (...) sim (foi feito o monitoramento na casa onde os acusados moravam); acontece que
como já é um local conhecido por venda de drogas, né, a gente sempre dá uma passada
(...)
e acabava vendo usuários conhecidos,
né, infelizmente doentes, né, que
iam em busca de entorpecente no local
, né, aí
o que só reforçou pra gente a situação de traficância naquele de residência
; (...) Sim (ficou claro que o pai e o filho estavam praticando tráfico nessas investigações) a informação era que os dois participavam sim, né;
inclusive a gente já sabia, eles citavam inclusive o nome deles, né?

Na questão da venda.

Todos ali tinham consciência da traficância do que acontecia na residência e faziam parte sim da venda. (...) Sim (a denúncia falava até de um usuário que acabou sendo abordado, Lucas Henrique);
na verdade,
no cumprimento do mandado de busca,
né, infelizmente para esse usuário, né
, no momento da busca, né, vi, ele chegou no momento do cumprimento da busca para comprar entorpecente
,
o que serviu para confirmar que o local era muito frequentado por usuários;
né, inclusive
durante o dia, mostrando a rotatividade lá era alta
, né;
apesar de ter encontrado pouca droga
, né, aí ele desmentiu, falou que, eu acho,
que estava ali era uma questão de celular, que ele estava ali atrás, mas ele tava com dinheiro contado
, né? O que a gente sabe como policial, pessoal que trabalha nisso aí,
seria o valor de comprar uma pedrinha de pasta base equivalente da que foi aprendida
....”. (Fase Judicial – Testemunha Ricardo Silva Rodrigues – relatório de mídias).

Por sua vez,
Lauro Evaner Corrêa
, na fase judicial, confirmou as declarações prestadas por
Ricardo
. Vejamos:

“...
Lucas e Leandro já eram investigados pela DELF (Delegacia Especializada de Lutas) há algum tempo especificamente pela prática de tráfico de drogas
; que a residência deles é
muito frequentada por usuários de drogas
;
que durante o monitoramento e a vigilância, a sua equipe observou um

grande fluxo de usuários de drogas entrando na residência e comprando entorpecentes tanto de Lucas quanto de Leandro
, conhecido como "
Perninha
"; que
já fizeram uma prisão anterior de Leandro por entrega de drogas
, flagrando-o saindo da casa e entregando uma porção de drogas a um usuário em outro endereço; mesmo após a prisão anterior,
Leandro não parou de vender a substância, continuando o comércio de drogas;
com base no monitoramento e num relatório policial de investigação, foi solicitado e obtido um
mandado de busca para a residência
; que durante o cumprimento do mandado,
Lucas estava com um mandado de prisão em aberto, que foi executado
; que no local, foi encontrada a
porção de droga apreendida, uma faca, e bastante embalagem para a venda da substância entorpecente
; enquanto a gente estava na residência,
um usuário (Lucas Henrique), chegou ao local com R$ 20 para comprar droga e foi conduzido à delegacia
; como o local é
muito visado e que recebem diversas denúncias de que eles comercializam droga naquele ponto
,
por isso a gente sempre tá fazendo um monitoramento ali; que tanto Leandro quanto o Lucas, nunca parou de vender a substância ali no bairro; que o usuário que foi abordado, né, o Lucas Henrique de Souza Fernandes, ele indicou que o pai e o filho vendiam drogas lá nessa residência. Ele falou para a gente na hora da abordagem, na frente da casa, que já comprou drogas tanto de Lucas quanto do Leandro; só que no momento da oitiva, ele falou que já foi lá para comprar um celular com R$ 20,00; L
ógico que ele não ia falar ali no depoimento, porque
o pessoal da vila tem medo, né,

tanto do Leandro quanto do Lucas
, que que comercializa droga naquela região; (...) é igual eu falei para o senhor, ele já é investigado há algum tempo
(que ficou claro que o pai e o filho estavam praticando tráfico); que
não têm dúvida alguma de que tanto Lucas quanto Leandro comercializam droga na residência deles
, pois já são investigados há algum tempo...”. (Fase Judicial – Testemunha Lauro Evaer Corrêa – relatório de mídias).

Corroborando tais assertivas, o usuário
Lucas Henrique de Souza Fernandes
,
usuário de drogas,
em sede policial,
afirmou perante a autoridade policial que já havia comprado entorpecentes na residência dos réus em outras ocasiões, sendo atendido por Leandro e que "
todo mundo sabe que a casa de Leandro Morais é uma boca de fumo
" e que "
Lucas Souza França vende droga
”, como se vê:

“...
que é usuário de maconha há

aproximadamente onze anos; que, hoje, por volta das nove horas e pouco, chegou na casa de Leandro Morais de França que usa uma perna mecânica para ver uma questão de um celular; que estava com R$20,00 (vinte reais) na cintura;
que já esteve na casa de Leandro Morais de França outras vezes para comprar maconha; que nas oportunidades que esteve na casa de Leandro sempre foi este (Leandro) que o atendeu, ou seja, que vendeu e recebeu pela droga
;
que na casa de Leandro parece ter uma mulher aparentemente esposa de Leandro; que todo mundo sabe que a casa de Leandro morais é "uma boca de fumo
"; que conhece apenas de vista Lucas Souza França, Que Nunca Comprou Droga de Lucas Souza França,
mas todo mundo sabe que Lucas Souza França vende droga;

que Leandro é pai de Lucas Souza França
;...”. (Fase Policial – Usuário Lucas Henrique de Souza Fernandes – id. 277240994).

Em juízo,
Lucas Henrique de Souza Fernandes
não foi ouvido.

Ressalte-se, por ser importante, que no caso, o comportamento dos apelados durante o cumprimento dos mandados judiciais reforça a suspeita fundada:
Lucas
tentou fugir pela lateral da casa e ofereceu resistência ativa à prisão, sendo necessário o uso de algemas;
Leandro,
por sua vez, na fase policial permaneceu calado, e, na fase judicial, não compareceu em juízo, tanto que resultou na decretação de sua revelia.

Embora o silêncio não possa ser interpretado em prejuízo da defesa, a ausência de explicações plausíveis quanto aos materiais apreendidos e à presença de usuários no local contribui para a formação de um juízo de reprovação.

Importante destacar que, no momento da abordagem, foi encontrado com
Lucas Henrique
(usuário) a quantia de R$ 20,00, valor que, segundo que os policiais, é compatível com a venda unitária da droga.

Acresça-se, ainda, que no local foi apreendida uma porção de pasta base de cocaína, pesando
1,61g
, além de embalagens plásticas, uma faca com resquícios da substância e um cartão bancário em nome de terceiro, o que reforça a prática de mercancia pelos réus.

Ademais, o réu
Leandro
assumiu a propriedade da droga encontrada na residência, conforme consta no boletim de ocorrência (ID 277240976) e nas declarações da testemunha
Ricardo
(id. 277240990), o que demonstra sua participação direta na prática delitiva.

Portanto, como mencionado inicialmente, a quantidade de droga apreendida, embora pequena (
1,61g de cocaína
), é cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a pequena quantidade de droga, por si só, não é suficiente para descaracterizar o crime de tráfico, especialmente quando há outros elementos que indicam a mercancia, como no caso em análise.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. 4,90G DE MACONHA. CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA FINALIDADE MERCANTIL.
(...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

4.
A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 217.369/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo
irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
"
(AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 679163 DF 2021/0214285-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Além disso, foram apreendidos na residência dos réus diversos apetrechos comumente utilizados para o tráfico, como embalagens plásticas e uma faca com resquícios de cocaína, o que reforça a prática da mercancia.

Ressalte-se, ainda, que ambos os réus ostentam registros criminais, relacionados ao tráfico de drogas, conforme se verifica dos autos.
Lucas é reincidente específico
, registrando condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (autos no 0011194-55.2019.8.11.0064), e
Leandro responde à ação penal pelo mesmo crime (autos no 0008953-11.2019.8.11.0064).

Ademais, restou devidamente comprovado pelos depoimentos judiciais dos policiais civis,
que a representação pelo mandado de busca e apreensão na residência dos Recorridos foi resultado de investigação prévia realizada pela polícia judiciária civil
, que constatou a prática reiterada de tráfico de drogas pelos dois implicados.

Denota-se que estes transformaram o local onde residiam em um ponto de venda de drogas e, inclusive, nesse contexto, durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos, além da pasta base de cocaína, diversas embalagens plásticas utilizadas para a embalagem da droga, uma faca com resquícios da mesma substância e um cartão de crédito em nome de terceira pessoa (cuja retenção e prática recorrente como garantia de pagamento de dívida decorrente da compra de droga à prazo), confirmando a prática delitiva.

Conclusivamente, diante do contexto probatório, temos que a condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra amparo em elementos probatórios consistentes, colhidos de forma cronológica e harmônica, a saber:

1)

Denúncias anônimas reiteradas, monitoramento policial e vigilância, quando constatou “grande fluxo de usuários de drogas, entrando na residência dos réus e comprando entorpecente tanto de Lucas, quanto de Leandro”;

2)

A abordagem do usuário no local, portando R$ 20,00, justamente o valor necessário à aquisição de uma porção de pasta-base de cocaína;

3)

A informação informal do usuário Lucas Henrique de Souza Fernandes “na hora da abordagem...que já comprou drogas tanto de Lucas quanto de Leandro...”.

4)

A apreensão de entorpecente (1,61g de pasta base de cocaína), materiais típicos do tráfico (embalagens, faca com resquícios da droga).

Tais elementos, somados aos depoimentos dos policiais e à ausência de justificativas plausíveis, evidenciam a destinação mercantil da substância, sendo irrelevante a pequena quantidade apreendida, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Assim sendo,
temos que o conjunto probatório revela a prática do
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
efetuado por ambos os apelados,
não havendo que se falar em absolvição por este delito.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Já, p
ara a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessária a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes, não bastando a mera coautoria eventual.

Nesse sentido:

"

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO
. (...) 1.
Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. O liame associativo mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas entre os apelantes, ficando provada a conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito, desprovido de apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre os réus, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, impõe a absolvição
. 3. (...)

(STJ - HC: 585979 SP 2020/0129746-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

No caso em análise, embora haja elementos que indiquem a prática do tráfico de drogas pelos réus, não há provas suficientes da estabilidade e permanência da associação entre eles. Os depoimentos colhidos nos autos indicam apenas que ambos praticavam o tráfico na mesma residência, o que não é suficiente para caracterizar o crime de associação para o tráfico.

Não há nos autos elementos concretos que demonstrem a divisão de tarefas, a organização estruturada ou a estabilidade do vínculo associativo entre os réus, requisitos essenciais para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06.

Portanto,
impõe-se a absolvição dos réus quanto ao crime de associação para o tráfico
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA.

Quanto a este delito, ressai dos autos que a materialidade e autoria do referido crime estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelo auto de resistência juntado aos autos (ID 277241933).

O policial
Ricardo Silva Rodrigues
relatou que, no momento da abordagem,
Lucas
tentou fugir pelo corredor da residência, sendo necessário contê-lo, ocasião em que ofereceu resistência ativa, sendo necessário o uso de algemas, resultando, inclusive, em lesões decorrentes dos atos de contenção.

Narrou ainda que, durante o trajeto à delegacia,
Lucas
continuou se debatendo na viatura, xingando os policiais e ameaçando quebrar o veículo, afirmando que "
já quebrou uma viatura e que poderia quebrar outra
".

O
auto de resistência
(ID 277241033) corrobora tais declarações, descrevendo detalhadamente a conduta de
Lucas,
que "
continuou se debatendo dizendo que queria morrer concomitantemente batendo sua cabeça contra o solo, sendo necessário algemar suas pernas para preservar sua integridade física
".

Tais elementos são suficientes para caracterizar o crime de resistência, que consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Portanto,
não há que se falar em absolvição quanto ao crime de resistência.

Assim diante do exposto, à luz dos depoimentos judiciais e extrajudiciais, dos elementos materiais apreendidos, da dinâmica dos fatos e da coerência da narrativa probatória,
impõe-se a reforma parcial da sentença absolutória para condenar os apelados LEANDRO MORAES DE FRANÇA E LUCAS SOUZA FRANÇA nos termos da denúncia, pelo crime de tráfico de drogas,
bem como, este último, ainda ao delito
resistência.

QUANTO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06

O art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 prevê a possibilidade de redução da pena de um sexto a dois terços quando o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

No caso de
Lucas
, verifica-se que ele é
reincidente específico,
possuindo condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que impede a aplicação da causa de diminuição em seu favor.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
. (...)
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6.
A reincidência específica do recorrente impede a aplicação da minorante do art . 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e justifica a manutenção do regime fechado
.7. A manutenção da pena superior a 4 anos de reclusão obsta a substituição por pena restritiva de direitos, além da reincidência específica .8. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2407828 SP 2023/0240369-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Contudo, quanto a
Leandro,
não há nos autos comprovação de condenação anterior transitada em julgado, havendo apenas registro de ação penal em andamento, o que
não
impede a aplicação da causa de diminuição, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
REDUÇÃO DA PENA. I. (...) 5.
A jurisprudência do STJ veda a consideração de inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado, que é aplicável quando o réu é primário e não há elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas
.6. No caso, a negativa do tráfico privilegiado pelo Tribunal de origem com base em ações penais em andamento é contrária ao entendimento jurisprudencial atual, sendo cabível a aplicação da minorante com redução de 2/3 sobre a pena. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSOESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2658738 MT 2024/0201135-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024).

Ademais, não há elementos concretos nos autos que indiquem que
Leandro Moraes de França
se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo possível a aplicação da causa de diminuição em seu favor.

Considerando as circunstâncias do caso, especialmente a pequena quantidade de droga apreendida, entendo cabível a redução da pena de
Leandro Moraes de França, em 2/3 (dois terços
), nos termos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Feitas essas considerações passo à dosimetria da pena

DOSIMETRIA DA PENA

RÉU: LEANDRO MORAES DE FRANÇA

CRIME: Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06)

1a Fase – Pena-base:

Considerando não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis nos autos, fixo a pena-base no
mínimo legal
, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

2a Fase – Circunstâncias agravantes e atenuantes:

Não constam agravantes ou atenuantes a serem consideradas nesta fase.

3a Fase – Causas de aumento ou diminuição:

Existe a causa de diminuição do tráfico privilegiado, motivo pelo qual diminuo a pena nesta fase, na fração de 2/3, resultando a pena nesta fase, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias/multa,
à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa.

PENA FINAL E DEFINITIVA DE LEANDRO MORAES DE FRANÇA:

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias/multa,
à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa
,

como
medida de justa e suficiente retribuição pelo
crime de tráfico de entorpecente
, por ele praticado.

Fixo o regime
aberto,
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33
§ 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, face ao
quantum
de pena aplicado.

Nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal, mantendo os demais dispositivos da sentença.

DOSIMETRIA DA PENA

RÉU: LUCAS SOUZA FRANÇA

CRIME: Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06)

1a Fase – Pena-base:

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no
mínimo legal
, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2a Fase – Agravantes e atenuantes:

Reconheço a circunstância
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP), em razão de condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual exaspero a pena, em 1/6, resultando a pena nesta fase, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3a Fase – Causas de aumento ou diminuição:

Afasto a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33
, em face da
reincidência específica do acusado
, resultando a pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas:

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

CRIME: Resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal)

1a Fase – Pena-base:

Dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no
mínimo legal
, ou seja,
06 (seis) meses de detenção.

2a Fase – Agravantes e atenuantes:

Existe a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, resultando a pena nesta fase, em
07 (sete) meses de detenção.

3a Fase – Causas de aumento ou diminuição:

Não há causas modificadoras de pena, motivo pelo qual resulta a pena definitiva pelo
crime de resistência:

07 (sete) meses de detenção
.

CONCURSO MATERIAL (art. 69, CP):

Somando-se as penas do delito de
Tráfico de Drogas
(
5 anos e 10 meses de reclusão + 583 dias-multa) e Crime de Resistência (7 meses de detenção),
resulta a
pena final e definitiva de Lucas Souza França,
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal, em razão da
reincidência
e da pena total aplicada.

Ante o exposto, dou
parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para
reformar parcialmente a sentença absolutória
e
condenar os réus Leandro Moraes de França e Lucas Souza França como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

Em relação a
Lucas Souza França, condeno-o
, ainda, pela prática do delito previsto no
artigo 329 do Código Penal
, na forma do art. 69, em concurso material.

Com o trânsito em julgado, determino a expedição dos mandados cabíveis e, após cumprimento, expedição das guias de execução, observando-se as penas fixadas e as formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025